Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718171-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDECORK DE LIMA CAMPELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wandecork de Lima Campelo em face da r. decisão (ID 234289766) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a gratuidade de justiça ao Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo de Instrumento (ID 71596588). Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 72098735), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 72552230 e 73070480). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator